Tribunal: TJBA
Processo: 8019732-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019732-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ANA PAULA MOREIRA GOES e outros (2) Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ATUAÇÃO DA DEFESA NA DILAÇÃO TEMPORAL. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. SÚMULAS 21 E 64 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o processo de origem teria permanecido paralisado por meses, evidenciando inércia estatal e tornando ilegal a custódia cautelar, que perdura por mais de três anos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal após a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos da prisão preventiva, inclusive quanto à contemporaneidade e necessidade da medida. III. Razões de decidir 3. A aferição do excesso de prazo não se restringe a um mero cálculo aritmético dos prazos legais, exigindo uma análise ponderada das peculiaridades do caso concreto, notadamente a sua complexidade, o comportamento das partes e a atuação do aparato judicial. 4. O trâmite processual revela-se de notória complexidade, envolvendo a apuração de crimes de extrema gravidade, supostamente vinculados a organização criminosa, com pluralidade de réus e distintos patronos, circunstâncias que, por si sós, justificam uma maior dilação temporal para a regular condução dos atos processuais. 5. A marcha processual também foi impactada pela atuação da própria defesa, que exerceu seu direito ao duplo grau de jurisdição de forma ampla, interpondo Recurso em Sentido Estrito, Recurso Especial, Recurso Extraordinário e, posteriormente, um pedido de desaforamento. Tais atos, embora legítimos, demandaram a remessa dos autos às instâncias superiores e a análise de incidentes processuais, impactando diretamente o avanço do feito. Aplica-se, por analogia, a orientação consolidada na Súmula nº 64 do STJ. 6. Não se constata cenário de inércia estatal ou "limbo processual", como alega a defesa. Após o esgotamento das vias recursais e o retorno dos autos à origem, foi dado o devido impulso ao feito, com a intimação das partes para os fins do art. 422 do CPP, fase atualmente em curso. 7. O precedente desta Corte invocado pela defesa (TJ-BA, HC 8028349-56.2023.8.05.0000), não se aplica ao caso, pois tratava de situação fática distinta, na qual havia efetiva e comprovada paralisação do processo por questões estruturais do Poder Judiciário, sem qualquer perspectiva de julgamento, o que não ocorre na hipótese em análise. 8. Houve reavaliação da prisão preventiva pelo juízo de origem, inexistindo violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. A gravidade concreta dos delitos, o modus operandi e a posição de liderança em organização criminosa evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 9. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos fundamentos que a justificam, não sendo afastada pelo decurso do tempo. IV. Dispositivo e tese 10. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: A inexistência de paralisação do feito e o regular andamento processual impedem o reconhecimento de excesso de prazo após a pronúncia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 21 e 64; STJ, HC nº 703374/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 775563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8019732-05.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como impetrantes os advogados Ana Paula Moreira Góes e Ramon Romany Moradillo Pinto, como paciente Uilton Ribeiro do Rosário, e como impetrado o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, _____ de ____________ de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)